Tribunal: CARF
Processo: 10183.903857/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM CASO DE COMPENSAÇÃO - NÃO CABIMENTO
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 133 do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os juros seja cumprido. O termo pagamento previsto na norma abrange qualquer forma de quitação de débitos fiscais.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903857/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM CASO DE COMPENSAÇÃO - NÃO
CABIMENTO
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
133 do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os
juros seja cumprido. O termo “pagamento” previsto na norma abrange
qualquer forma de quitação de débitos fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Junior e Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, que negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.948, de 18 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10183.900767/2014-05, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903857/2013-69
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903857/2013-69

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de cobrança decorrente do Despacho Decisório com
número de rastreamento 067684103, emitido eletronicamente em 04/11/2013 para o processo
administrativo no 10183.903554/2013-46 (processo de crédito).
(...)
O crédito demonstrado no PER/DCOMP no 15510.48160.130412.1.7.02-5285
refere-se a saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2009 (01/01/2009 a 31/03/2009),
no valor de R$ 2.261.454,30. No Despacho Decisório o direito creditório foi integralmente
reconhecido.
A não homologação da declaração de compensação em litígio ocorreu por
insufíciência do crédito para realizar a compensação.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008
Na sua Manifestação de Inconformidade a empresa esmiúça a questão da
inaplicabilidade da multa em face da denúncia espontânea.
A Delegacia de Julgamento considera improcedente a manifestação de
inconformidade, devido ao fato de a cobrança de multa e juros decorrer de DCOMPs
transmitidas após o vencimento do tributo, razão pela qual deveriam incidir acréscimos legais até
a data de sua formalização.
Para a DRJ, nos autos não houve o pagamento integral dos tributos devidos e
sobre isso, a Nota Técnica COSIT 19/2012 se manifestou assim:
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois
retifica a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-
se a denúncia espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica n° 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no
próprio Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903857/2013-69

6. Em conseqüência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002: c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas
não apresenta declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada; c2)
quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a
destempo.
Cita, ainda, a Solução De Consulta no 233/2019, na mesma linha de que a
compensação não equivale a pagamento para fins de quitação de débito em denúncia espontânea.
Portanto, conclui que não caberia o afastamento da multa uma vez que a extinção
do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento referido pelo artigo 138
do CTN para fins de configuração de denúncia espontânea.
Em sede de Recurso Voluntário, a empresa repisa argumentos sobre a denúncia
espontânea, alegando que a Nota Tecnica 19 e a solução de consulta 233/2019 estariam
ultrapassadas frente a decisões da CSRF.
A CSRF teria decidido em julgamento de 20/01/2021 que a que a Declaração de
Compensação tem os mesmos efeitos do pagamento em espécie, para fins de denúncia
espontânea.
O atual posicionamento da CSRF, além de estar em consonância com o art. 138
do CTN acima transcrito, também estaria em harmonia com o Parecer da PGFN/CRJ no.
2113/2011:
Denúncia espontânea. Exclusão da multa moratória. Inexistência de distinção entre
multa moratória e multa punitiva, visto que ambas são excluídas em caso de
configuração da denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização do(a) Sr(a). Procurador(a)-Geral da Fazenda
Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Cita doutrina pátria e pede a total desconsideração da multa aplicada sobre o
débito.
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903857/2013-69

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
A empresa pretende compensar tributos recolhidos em atraso sem o pagamento
da multa de mora, por entender estar protegida pelo instituto da denúncia
espontânea.
A denuncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN, que assim preconiza:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Quando a legislação disse “pagamento”, entendo que deve se levar em
consideração as diversas hipótese de quitação do crédito tributário. Consideram-
se abrangidas, entre elas, o pagamento via guia própria, o depósito judicial do
valor devido e a compensação.
Isso porque, é o próprio texto legal que diz que a responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea, se for o caso, pelo pagamento, dando a entender que
existem outras formas de se liquidar o débito tributário.
A compensação é uma delas. Quando se compensa, está se confessando uma
dívida e ao, mesmo tempo, liquidando-a.
Pagamento é termo genérico, gênero, do qual a compensação é uma espécie. Por
meio da compensação se quita uma dívida tributária, mesmo que condicionada a
ulterior homologação. A ulterior homologação é procedimento que pode levar a
um contencioso tributário, é verdade, mas em momento posterior ao pagamento
inicial confessado, e não mancha o fato de que o contribuinte quitou sua dívida
no momento da compensação. Pode ser que a homologação seja tácita, que
nunca ocorra o questionamento daquele crédito e débito confessado que terá,
desde sempre, sido considerado pago, liquidado pelo crédito.
E mais, ficando a compensação sujeita à ulterior homologação, caso não haja
crédito para pagar a denuncia espontânea, o tramite processual de cobrança será
seguido normalmente, ou seja, será expedido despacho decisório para
conhecimento da interessada que irá se defender, se quiser. O Fisco tem como
cobrar aquela dívida nascida da compensação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903857/2013-69

Mas não é só isso. A compensação advém de pagamentos anteriores feitos a
maior ou em situação que gerou crédito. Portanto, em algum momento, houve
um pagamento. E esse compõe o saldo do crédito a compensar.
Seria discriminatório impedir quem quer quitar sua dívida com créditos a
compensar de fazê-lo, comparado a quem paga. Por que somente quem paga,
via documentos de arrecadação, poderia aderir à denúncia espontânea? Não faz
sentido.
Há decisões do CARF nesse sentido, a despeito de também existirem muitas
decisões contrárias. Cito uma dessas decisões favoráveis:
Numero do processo: 13971.001859/2004-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Jan 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990 COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE
DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no
mesmo momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação.
Numero da decisão: 3201-010.099
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho e Márcio Robson Costa, que negavam provimento. (documento
assinado digitalmente) Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Nome do relator: Hélcio Lafetá Reis

Importante registrar que outro requisito para a quitação da denúncia espontânea
é o pagamento dos juros de mora e, no caso, ficou comprovado que a
Recorrente pagou tais juros. Portanto, cumpriu os requisitos da lei para se
aproveitar do benefício da liquidação de passivo em a incidência da multa.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.903857/2013-69

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original